Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Apelação Cível. Revisão de contrato. Cerceamento de defesa não configurado. A inequívoca abusividade das taxas de juros remuneratórios e moratórios cobrados do consumidor justificam a revisão do contrato, com a repetição simples do indébito, admitida a compensação.